Tribunal: STF
Processo: ARE 678980
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. TERMO A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MATÉRIA INFRACONSTICIONAL. LEI Nº 8.112/1990. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição.



    2.  Decisão que está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    3.  Para dissentir da solução conferida pelo Tribunal de origem, faz-se necessário nova apreciação da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 8.112/1990), bem como dos fatos e do material probatório constantes dos atos, o que é vedado na instância recursal extraordinária (Súmula 279/STF). Precedentes.



    4.  Agravo regimental a que se nega provimento.